Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa locadora de veículos contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para a Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, domicílio da parte executada, em ação de execução fundada em contrato de locação veicular. A agravante alegou validade da cláusula de eleição de foro firmada no contrato e defendeu a competência de Brasília, onde possui filial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão celebrado entre empresa e consumidora, quando tal cláusula impõe foro diverso do domicílio da parte hipossuficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes configura relação de consumo, conforme os arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a norma protetiva consumerista.
4. A cláusula de eleição de foro, ainda que formalmente pactuada, mostra-se abusiva por impor à consumidora a necessidade de litigar fora de seu domicílio, dificultando o exercício de sua defesa.
5. O art. 6o, VIII, do CDC assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sendo legítima a declaração de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro, com base no art. 63, § 3o, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, quando este figura como consumidor, permitindo a declinação de ofício.
7. A recente Lei no 14.879/2024 reforça a vedação à aleatoriedade na eleição do foro, ao exigir vinculação com o domicílio ou local da obrigação, não observada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão celebrado com consumidor é ineficaz quando impõe foro diverso de seu domicílio.
2. A competência territorial, nesse caso, é absoluta e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC.
3. A proteção ao consumidor justifica a prevalência de seu domicílio como foro competente, independentemente de cláusula contratual em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 101, I; CPC, arts. 63, § 3o, e 112, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 20/04/2012; TJDFT, Acórdão 838536, CC 20140020295428, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJE 12/12/2014.